Tribunal: TJSP
Processo: 2016606-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Cumprimento de sentença. Decisão do magistrado a quo que deixou consignado que a isenção da justiça gratuita da parte não está restrita ao rol constante do CPC, abrangendo também a comissão do leiloeiro. Irresignação. Pedido para que seja afastada a incidência dos benefícios da assistência judiciária gratuita sobre comissão da gestora e de seu

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Cumprimento de sentença. Decisão do magistrado a quo que deixou consignado que a isenção da justiça gratuita da parte não está restrita ao rol constante do CPC, abrangendo também a comissão do leiloeiro. Irresignação. Pedido para que seja afastada a incidência dos benefícios da assistência judiciária gratuita sobre comissão da gestora e de seu leiloeiro. Inadmissibilidade. Caso em que, ainda que a comissão do leiloeiro não tenha sido expressamente prevista no rol de despesas englobadas pela gratuidade da justiça do artigo 98, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, é certo que tal verba se enquadra na categoria de despesa processual. Decisão mantida. Recurso improvido.